Tribunal: TJSP
Processo: 1008745-48.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de sequelas nos membros superiores. Laudo pericial que nega categoricamente a existência de redução da capacidade laborativa. Segurado que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008745-48.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAFAEL CAPELLINI
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008745-48.2018.8.26.0348 -Voto no 17236
2
VOTO No 17236
Apelação: 1008745-48.2018.8.26.0348
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Mauá
Apelante: Rafael Capellini Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de
sequelas nos membros superiores. Laudo pericial que nega
categoricamente a existência de redução da capacidade
laborativa. Segurado que não demonstrou fazer jus a benefício
acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 179/183, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Rafael
Capellini Nascimento, deixando de condená-lo nos encargos decorrentes da sucumbência,
por força do disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o segurado argumenta que seu
quadro não foi devidamente analisado pelo perito judicial, eis que não foi realizada
vistoria no local de trabalho, nem adequado exame médico ou, ainda, correta análise dos
documentos coligidos aos autos pelo auxiliar do juízo.
Assevera que o jurisperito não se aprofundou nas questões aventadas à impugnação ao
laudo pericial, aduz que está parcial e permanentemente incapacitado para o labor, em
razão doença ocupacional adqurida. Pleiteia, assim, pela reforma da sentença para
acolhimento do pedido inicial e consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008745-48.2018.8.26.0348 -Voto no 17236
3
O autor ajuizou a presente ação alegando que, laborando
como montador na empresa Adient do Brasil Bancos Automotivos Ltda., desenvolveu
lesões em seus membros superiores (mãos, punhos e braços).
Afirma que mesmo após a realização de tratamento,
inclusive cirúrgico, restam sequelas que limitam sua capacidade laborativa, razão pela
qual requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não houve emissão de CAT pelo empregador.
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
previdenciário de 24/08/2017 a 14/09/2017 e de 31/03/2018 a 16/06/2018 (fls. 15/28).
Pois bem.
No laudo pericial, subscrito pelo Dr. Renato Mari Neto, (fls.
118/122), constatou o médico cicatriz mínima na base do polegar e outras em posição
ventral no antebraço. Evidenciou o experto que o autor apresentou quadro evolutivo de
sinovite, lesão ligamentar pregressa e tratamento cirúrgico para reconstrução ligamentar
colateral ulnar do polegar direito, com boa evolução no pós-operatório, acrescentando
que, esta última lesão não é esperada como decorrência de esforços manuais - como o
realizado no trabalho habitual do autor -, mas de uma abdução súbita e forçada do
polegar com o dedo em extensão, comum em queda sobre o polegar.
Assim, face a ausência de informação sobre a ocorrência de
trauma na mão direita durante a realização do trabalho, o perito afastou o
reconhecimento de nexo causal e não verificou qualquer déficit funcional decorrente da
lesão estudada, destacando inexistirem elementos que sustentassem a queixa de dor
crônica como condição limitante e permanente suficiente para a caracterização de
incapacidade laborativa, pelo que não faria jus a qualquer benefício.
Após a apresentação de impugnação ao laudo, o perito
apresentou esclarecimentos (fls. 157) informando que considerou todos os elementos
coligidos aos autos e que a vistoria no local de trabalho foi desnecessária, em razão das
caraterísticas da lesão diagnosticada.

Nesse contexto, é certo que a repetição da prova técnica
requerida pela parte autora nada teria a acrescentar ao conjunto probatório, uma vez que
já esclarecidos todos os pontos de interesse, permitindo ao julgador um julgamento
seguro.
Ademais, como se observa, a impugnação ao laudo pericial
não foi consubstanciada em análise de profissional técnico qualificado, destacando-se que
o perito oficial goza da total confiança do juízo, além de estar totalmente equidistante
das partes.
Além disso, não se pode dizer que a prova técnica a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008745-48.2018.8.26.0348 -Voto no 17236
4
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que
ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008745-48.2018.8.26.0348 -Voto no 17236
5
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator